Tribunal: TCU
Processo: 008.601/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE- 2006 (no da TCE no sistema: 4500/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6072/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Flávia Serra Galdino (Prefeita no período de 1o/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Piancó (PB), no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2006; Considerando que transcorreram prazos superiores a cinco anos entre 10/10/2008 (despacho de expediente visando à instauração da TCE, peça 15) e 28/6/2019 (Despacho 206/2019, acerca do registro de débitos, peça 17), bem como entre 19/8/2019 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 20) e 8/5/2025 (emissão do Relatório de Auditoria da CGU, peça 23); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 29-31) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 32), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 008.601/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Flávia Serra Galdino (XXX.697.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Piancó (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.